Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PURGA DA MORA. POSSE DO BEM. NÃO CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CDC. APLICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO). LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. RESOLUÇÃO 3.919/10 - BANCO CENTRAL DO BRASIL. BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA.
1. O contrato realizado entre as partes subordina-se às regras consumeristas, devido ao enquadramento das partes aos termos dos artigos 2° e 3° da Lei 8078/90 e, ainda, que a existência da relação contratual, bem como da mora do devedor foram comprovadas documentalmente.
2. É certo que no regime jurídico dos contratos de financiamento que a mora se constitui “ex re” em consonância com o disposto nos artigos 394 e 397 do Código Civil, onde se assenta o vetusto princípio de que dies interpellat pro homine, o simples vencimento da dívida é suficiente para a caracterização da mora, sendo a notificação do devedor mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devidamente preenchida no caso em comento.
3. É razoável que o endereço fornecido pelo recorrente no ato da assinatura do contrato de financiamento seja plenamente válido para receber notificação em caso de inadimplência para fins de constituição em mora, a qual, após providências de envio da notificação pelo apelado ao endereço do contrato, e devidamente recebida, tem-se caracterizada a mora.
4. Não se deve autorizar pagamento apenas das parcelas vencidas, visto que tal procedimento está em desacordo com o procedimento próprio da Busca e Apreensão. Esse é o entendimento conforme trecho constante do Decreto Lei 911/69, o qual prevê que, ante a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária fica facultado ao credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais.
5. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.
7. Recurso não provido.